Tribunal: STF
Processo: ARE 1329144
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na origem, Cleonice Francisca da Silva e Thiago Fernandes da Silva Souza foram condenados às penas de 16 anos de reclusão e 18 anos de reclusão, respectivamente, pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35, c/c o art. 42, todos da Lei 11.343/2006, e, ainda no art. 1º e § 4º, da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69, do Código Penal, em regime inicial fechado.
    2. Interposta apelação por ambos recorrentes, o Tribunal estadual deu parcial provimento aos recursos para absolvê-los da prática do crime de tráfico de drogas, redimensionando as penas impostas a ambos para, em relação a Cleonice, 4 anos de reclusão, e em relação a Thiago, 4 anos e 6 meses de reclusão, mantendo, no mais, a sentença condenatória.
    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As partes recorrentes alegam violação aos arts. 1º, III,e 5º, XLVI e LVII, da CF. A defesa alega que, “tendo em vista que os recorrentes preenchem todos os requisitos previstos no artigo 33, parágrafos 2°, b, e, 3°, do Código Penal, deve ser afastada a obrigatoriedade de inicio do cumprimento de pena em regime inicial fechado, devendo ser fixado regime mais brando”. Afirma que deve ser determinada “a imediata soltura do recorrente THIAGO, devendo o mesmo permanecer em liberdade até o trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos autos do processo n° 1500409- 84.2018.8.26.0481”. 
    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    5. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    6. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP e da sentença condenatória, respectivamente:
    “[...]
    Insubsistentes as evasivas de THIAGO e CLEONICE, que não encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, deles não era de se esperar que viessem a confessar a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, produzindo provas em seus desfavores, com isso, suas negativas devem ser tomadas como ato natural de defesas, diante dos demais elementos do conjunto probatório, sobretudo da prova oral apresentada pelo Delegado de Polícia e Investigadores de Polícia Civil que foram coerentes em seus relatos, narrando os fatos nos termos em que descritos na peça inaugural. 
    […]
    No caso em tela, as circunstâncias peculiares do caso concreto, em especial, com interceptações telefônicas realizadas por mais de um mês, além dos depoimentos dos agentes públicos, conforme mencionado, comprovam a constância da união de vontades voltada para o crime de tráfico de drogas, estando THIAGO e CLEONICE associados no sentido legal, de forma permanente e estável, inserido na atividade criminosa como meio de vida e não de forma esporádica. A condenação pelo crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, não sendo hipótese de suas absolvições. 
    Passo à análise da dosimetria das penas e dos pedidos subsidiários. 
    […]
    Quanto à fixação do regime inicial, deve ser mantido o inicial fechado, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido, ante a complexidade da associação, inclusive, ligada à facção criminosa perigosa, não autorizando a imposição de regime mais brando, revelando a perigosidade incomum dos Apelantes THIAGO e CLEONICE. 
    Por fim, constato que foi negado o apelo em liberdade apenas para THIAGO, sendo possibilitado a CLEONICE e DAYANE o recurso em liberdade. 
    [...]
    Por outro lado, NEGO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ao réu Thiago Fernandes da Silva Souza, eis que existentes os temores autorizativos da prisão cautelar, em especial, a prática da narcotraficância e a existência de uma extensa organização criminosa, tudo a revelar a periculosidade in concreto deles, devendo o Estado precaucionar-se a fim de garantir a manutenção da ordem pública. 
    […].”
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator